Tribunal: TJSP
Processo: 2200893-36.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Embargos de declaração – Decisão questionada que é clara quanto a necessidade da regularização da representação processual dos embargantes – Inexistência de omissão – Recurso que provoca análise de outra situação processual que sequer cabe questionar em embargos – 2:- Recurso não conhecido